Tribunal: TJBA
Processo: 0503024-53.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503024-53.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DOMINGOS IDELFONSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NOVO GRAVAME AO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que reputou prejudicado o recurso extraordinário por ausência de interesse recursal. O acórdão anterior já havia mantido a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais. Posteriormente, em juízo de retratação, foi proferido novo acórdão para estender também ao Estado da Bahia a condenação em honorários, sem afastar a já imposta ao ente municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Ilhéus possui interesse recursal para impugnar acórdão que, embora proferido em juízo de retratação, não alterou sua situação jurídica nem lhe impôs novo gravame; e (ii) saber se a superveniente declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais invocadas pelo agravante compromete a subsistência da tese recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão proferido em juízo de retratação não modificou a situação jurídica do Município, pois a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais já constava do acórdão anterior.

4. A retratação limitou-se a estender também ao Estado da Bahia a condenação sucumbencial, sem impor ao agravante novo ônus ou majoração da sucumbência já estabelecida.

5. Inexistindo utilidade prática na insurgência contra pronunciamento que não acarretou prejuízo adicional ao recorrente, configura-se a ausência de interesse recursal.

6. Subsidiariamente, a declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais invocadas pelo Município como fundamento de
distinguishing
compromete a própria base normativa da tese recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há interesse recursal quando o acórdão impugnado não altera a situação jurídica do recorrente nem lhe impõe novo gravame. 2. A mera extensão da condenação sucumbencial a outro ente, sem afastamento ou majoração da condenação já imposta ao recorrente, não confere utilidade prática ao recurso. 3. A superveniente declaração de inconstitucionalidade das normas invocadas pelo recorrente reforça a manutenção da decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 931 e 937; RITJBA, art. 187, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº 0503024-53.2017.8.05.0103 em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como Agravados ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça